Tribunal: TJPA
Processo: 0004688-03.2017.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06). DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. Ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, restaram provadas pelo pelo Auto de apreensão (fl. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo de (fl. 14-16), cujo resultado foi positivo para a substancia conhecida como ?COCAÍNA?, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da apreensão das drogas. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA. Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo, o que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO ACOLHIMENTO. À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, pois a pena concreta é superior a 4 anos de reclusão ao apelante CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito pelo improvimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 20 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004688-03.2017.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: ROMARES ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
REPRESENTANTE: HILÁRIO JÚNIOR (OAB-PA 4684)
APELANTE: CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS
REPRESENTANTE: ZADOQUEU BARBOSA (OAB-PA 23.479)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06).
DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo pelo Auto de apreensão (fl. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo de (fl. 14-16), cujo resultado foi positivo para a substancia conhecida como ¿COCAÍNA¿, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da apreensão das drogas.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA
.
Existência de acervo probatório que comprova que o recorrente comercializava substâncias entorpecentes, conforme laudo toxicológico definitivo, o que torna inviável a desclassificação da sua conduta para o mero delito de consumo próprio. inexistência de provas quanto à condição de mero usuário.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, pois a pena concreta é superior a 4 anos de reclusão ao apelante CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0004688-03.2017.8.14.0015
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA
APELANTE: ROMARES ALESSANDRO SILVA DE FREITAS
REPRESENTANTE: HILÁRIO JÚNIOR (OAB-PA 4684)
APELANTE: CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS
REPRESENTANTE: ZADOQUEU BARBOSA (OAB-PA 23.479)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
ROMARES ALESSANDRO SILVA DE FREITAS e CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS
por intermédio de Advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo De Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(fls. 202-204) que condenou igualmente os ora apelantes às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), Narra a denúncia que, que no dia 14 de março último, por volta de 14h, o acusado Romares de Melo Barros se encontrava conduzindo o veículo Fox, marca Volkswagen, cor prata, placa JVR-3414, pela Rov. BR 316, neste Município, em companhia do denunciado Carlos Alessandro Silva de Freitas, ocasião em que foram parados pela Polícia Rodoviária Federal, na barreira de fiscalização do Apeú.

Ato contínuo, foi constatado que o veículo se encontrava com pendências administrativas, como licenciamento vencido e ausência de pneu estepe, o que decorreu em sua retenção. Em seguida, por volta de 19h, a equipe da Polícia Civil se deslocou ao posto de fiscalização, e com auxílio de agentes federais realizaram revista minuciosa no veículo, ocasião em que foi localizado, atrás do porta luvas, uma balança de precisão, uma folha de papel contendo vários nomes e valores, e 190g da substância vulgarmente conhecida como cocaína em pó. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 221-234), o recorrente
ROMARES DE MELO BARROS
pugnou pela:
1)
absolvição dos delitos por insuficiência de provas quanto a autoria,
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em suas razões (fls. 246-252),
o recorrente
CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS
requereu: 1) absolvição dos delitos por insuficiência de provas,
in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP
; 2) Desclassificação de tráfico para uso, NOS TERMOS DO ART. 28, da Lei nº 11.343/2006 e 3) substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito.

Em sede de contrarrazões
(fls. 257-262), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso por haver preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, seja
negado provimento
mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 268-272), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronunciou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
dos presentes recursos de apelação.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito das pretensões recursais.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROMARES DE MELO BARROS
e
CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS,
por intermédio de advogados constituídos, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
(fls. 221-234 e 246-252) que condenou igualmente os oras apelantes às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, além de 1400 dias-multa, em regime inicial fechado.

Diante do pedido formulado pelas defesas dos Apelantes serem equivalentes, razão pela qual analiso os pleitos de forma conjunta.
1.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição por insuficiência de provas, adianto
prima facie
que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
restaram provadas pelo Boletim de Ocorrência Policial da Polícia Rodoviária Federal (fls. 16-17), pelo Auto de apreensão (fl. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo de (fl. 19), cujo resultado foi positivo para a substancia conhecida como ¿COCAÍNA¿, bem como pelos testemunhos dos policiais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante dos acusados.

O Laudo Toxicológico Definitivo atesta que a substância encontrada em poder dos apelantes tratava-se de
Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida
,
como ¿COCAÍNA¿, pesando 176,440g (cento e setenta e seis gramas, quatrocentos e quarenta miligramas), 4,142g (quatro gramas, cento e quarenta e dois miligramas) e 4,546g (quatro gramas e quinhentos e quarenta e seis miligramas), respectivamente.

Ora, a prova dos autos é clara tanto em relação à materialidade como às autorias dos delitos, dando conta de que os apelantes praticavam a conduta
transportar
para fins de comercialização do entorpecente.

A materialidade da ação delituosa se configura no termo de apreensão e apresentação de drogas e no Laudo Definitivo de Constatação.

No que tange a autoria, embora esta tenham sido negadas pelos apelantes, tais argumentos alegados pelos recorrentes não constituem provas suficientes que os isentem de responsabilização penal, não encontrando amparo face a contradição com outros depoimentos colhido na fase inquisitorial, ratificada em juízo, uma vez que, as três testemunhas ouvidas em juízo, policiais civis e da Polícia Rodoviária Federal que fizeram a apreensão das drogas, são unânimes em afirmar suas participações, uma vez que o entorpecente foi encontrado dentro do veículo FOX, cor Prata JVR-3414, localizada atrás do porta luvas, uma balança de precisão e 190g (cento e noventa gramas) de cocaína em pó.

Embora as defesas aleguem que não restaram demonstradas quaisquer provas de que os apelantes CARLOS e ROMARES comercializassem drogas, observa-se que ao contrário dos argumentos das defesas, restaram sobejamente comprovadas por meio das provas ora coligidas nos autos, merecendo destaque os depoimentos colhidos da testemunha
GABRIEL OLIVEIRA BATISTA
(mídia fl. 142,) que em seu depoimento prestados em juízo declarou,
in verbis:
¿
(...) QUE Que estavam retornando de Belém em suas viaturas, sendo que o declarante estava na Hilux. Que Nelson estava na L200, quando avistou o veículo de um dos acusados e suspeitou. Que ele o comunicou e entraram em contato com a PRF para a abordagem. Que eles fizeram uma abordagem inicial e os dois acusados estavam no carro. Que de plano não localizaram a droga. Que a PRF os chamou e o investigador Nelson localizou a droga dentro do veículo. Que o entorpecente estava atrás do painel com uma balança de precisão. Que Carlos Alessandro confessou a propriedade da droga, enquanto Romares negou. Que já os acompanhavam em outras operações em Santa Maria. Que o carro ficou detido por questões administrativas. Que a interceptação telefônica foi feita em momento anterior e houve coincidência encontrá-los na BR. Que o carro era de Carlos. Que a prisão não foi em flagrante, ocorreu posteriormente. Que antes de dezembro de 2016 já era realizada a investigação, o envolvimento de Romares e sua ligação com Sandrinho (Carlos). Que Romares era traficante em Santa Maria e Carlos Alessandro aqui. Que primeiro foi preso Carlos em flagrante, na comarca de Santa Maria, com três veículos roubados, armamento longo e drogas. Que uma parte do entorpecente já estava pronto para venda. Que os dois utilizavam o veículo para o transporte e a venda de drogas. Que Carlos Alessandro foi preso em Santa Maria e nesse mesmo dia Romares conseguiu se evadir. Que na vistoria estavam os Policiais Rodoviários Federais, Nelson e o depoente. Que visualizaram o veículo pelo período da tarde. Que a noite retornaram à PRF para agradecer e realizaram uma nova abordagem ocasião em que localizaram a droga. Que a prova decorrente da interceptação foi perante ao Juízo de Santa Maria. Que Carlos Alessandro já era contato de Romares na venda do entorpecente. Que a PRF mão tinha conhecimento da investigação e o informe foi apenas para a abordagem do veículo (...)
.¿

De acordo com o depoimento do policial civil
NELSON DO NASCIMENTO BARBOSA
(mídia fl. 142),
in verbis:
¿
(...)
Que participou das diligências que apreenderam o entorpecente. Que no dia do fato vinha de Belém, ultrapassou o veículo e reconheceu a placa. Que solicitaram apoio à PRF. Que queriam também a qualificação de Romares, já que o conheciam apenas como Romário. Que a noite retornaram à barreira para agradecer e os agentes informaram que o carro foi apreendido por irregularidades administrativas. Que fizeram nova revista aprofundada e localizaram uma balança e pó de cocaína, por trás do porta luvas. Que eles já tinham sido liberados. Que não tinha stepe o condutor não estava habilitado. Que eles eram investigados por Santa Maria e Romares era um dos alvos, mas não conseguiam chegar até ele. Que após a prisão de Neto, Sandro saiu de Castanhal e foi morar perto de Romares em Santa Maria. Que as fotos constantes nos autos à fl. 47 são do material localizado no carro. Que Carlos Alessandro confessou a propriedade, enquanto que Romares negou. Que o veículo era de Carlos Alessandro e Romares já foi visto conduzindo o mesmo veículo. Que informou à PRF que eles eram suspeitos de tráfico de drogas. Que havia autorização judicial para interceptação telefônica
.
(..).¿

Por fim foi ouvida a testemunha Policial Rodoviário Federal
ROGÉRIO FERREIRA RAMIRO
(mídia fl. 161),
in verbis:
¿
Que o depoente abordou o veículo e constatou que Romares não tinha habilitação e estava com o licenciamento atrasado. Que era um Fox sentido Belém-Santa Maria. Que um policial civil passou pela barreira e falou que o motorista do carro aparentava estar bêbado. Que isso ocorreu por volta de 13h/14h. Que eles não tinham habilitação. Que pediram a qualificação deles e viram que Carlos Alessandro tinha passagem pela polícia, o que causou suspeita. Que a abordagem não foi muito intensa e posteriormente os liberaram. Que acreditavam que o carro era roubado e visualizaram os sinais investigadores, porém não tinha nada. Que eles foram liberados e pegaram uma van. Que um deles borrifou um perfume muito forte dentro do carro, o que causou estranheza. Que após quatro a cinco horas localizaram o entorpecente dentro do veículo. Que comunicaram à Delegacia do Apeú. Que o procedimento todo foi realizado pela PRF
.¿

Em observância aos depoimentos colhidos em juízo, terem sido uníssonos, sem contradição, contrariamente ao que declararam as defesas, há de ressaltar sua credibilidade como elementos de convicção, bem como corroborados com outros elementos de prova produzidos nos autos, bem como o fato dos apelantes já vinham sendo investigados dedes o ano de 2016 pelo crime de tráfico, no qual segundo relatos do policial GABRIEL, informando que ROMARES comercializava entorpecentes em Santa Maria, e CARLOS em Belém, que objetivando combater o tráfico daquele município de Santa Maria e Belém, que dentre os meio utilizados na investigação, consta a interceptação telefônica deferida pelo Juízo de Santa Maria. Desta forma os depoimentos prestados em juízo, não resta qualquer dúvida acerca do envolvimento dos réus no comércio ilícito de entorpecente, constituindo um arcabouço de convicção, aptos a respaldar a sentença condenatória prolatada pelo juízo monocrático.
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.
2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.
4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-SP - 1304665, Relator: Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, 5ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do recorrente no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório, não podendo prosperar os argumentos de que a droga encontrada no veículo, mais precisamente atrás do porta luvas do veículo de propriedade do apelante CARLOS ALESANDRO, sendo conduzido pelo réu ROMARES, não eram de sua propriedade, muito menos ainda há que se falar que foram plantadas pelos policiais, as defesas não trouxeram elementos que corroborasse com tais afirmativas, afim de desconstituir o acervo probatório presente nos autos que evidenciam as autorias delitivas no crime de comercialização de entorpecente.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereram as defesas. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO
. Incabível a absolvição quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga e do dinheiro em poder do réu comprovam a traficância por ele exercida. O crime descrito no artigo
33
da Lei
11.343
/06 é misto alternativo, de natureza múltipla, o que equivale a dizer que todas as condutas nele descritas, separada ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal do crime de tráfico de drogas, sendo prescindível, para sua caracterização, a realização de atos de venda do entorpecente. Impõe-se readequar a valoração negativa das consequências do crime para a circunstância específica prevista no art.
42
da Lei
11.343
/2006, quando o fundamento para a majoração da pena-base for a natureza da droga traficada pelo réu. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF - 20150110402447, Relator: Nilsoni de Freitas, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/09/2016).

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que foi encontrado no veículo do apelante CARLOS 04 (quatro) embrulhos, sendo 03 (três) feitos de pedaço de plástico de cor branca e fita adesiva de cor marrom e 01 (um) feito e amarrado em pedaço de plástico transparente; 10 (dez) trouxas feitas em pedaços de plástico transparente e nas cores verde e branca, amarradas com pedaços de plásticos e linha de cor rósea, estanho 05 (cinco) com substância petrificada de cor branca, 04 (quatro) com substância pulverulenta de cor branca e 01 (um) com substância cristalizada transparente úmida, conhecida como ¿COCAÍNA¿, a qual pesava respectivamente 176,440g (cento e setenta e seis gramas, quatrocentos e quarenta miligramas), 4,142g (quatro gramas, cento e quarenta e dois miligramas) e 4,546g (quatro gramas e quinhentos e quarenta e seis miligramas), e 01 (uma) mini balança digital, marca TOMATE, conforme Laudo Definitivo (fls. 14-16). Desse modo, andou bem o juízo
a

quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelas testemunhas.

Esclareço que os depoimentos prestados por policiais são revestidos de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de sua função, foram prestados mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos dos policiais, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensam do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
(...) Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...)
(TJ-PA - APL: 00067406720108140051, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 12/05/2015, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 14/05/2015).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. ¿In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP - APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

No caso concreto há evidência, com a quantidade de droga apreendida, bem como a forma que a mesma estava acondicionada, em embalagens individuais, as circunstâncias em que a droga fora encontrada, escondida atrás do porta luvas do veículo, a lista contendo a relação de possíveis revendedores e por fim a balança de precisão, comprovam, de forma objetiva que o intuito dos apelantes não era consumo pessoal, mas sim a comercialização da droga.

Quanto ao crime de Associação para o tráfico, restou comprovado o vínculo associativo por meio da reunião dos apelantes CARLOS e ROMARES, com o mesmo objetivo que é o comércio de entorpecentes.

A aplica
çã
o do
In dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, n
ã
o fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de Andr
é
Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona:
¿
Note-se que o
In dubio pro reo tem incid
ê
ncia no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma d
ú
vida em rela
çã
o
à
exist
ê
ncia do fato e/ou quanto
à
autoria, enquanto a presun
çã
o de inoc
ê
ncia atua durante todo o curso do processo
¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.
PENAL E PROCESSO PENAL. APELA
ÇÃ
O CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVI
ÇÃ
O. ALEGA
ÇÃ
O DE AUS
Ê
NCIA DE PROVAS. FORTE ELENCO PROBAT
Ó
RIO. CONFISS
Ã
O DO CORR
É
U E DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JU
Í
ZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. CONDENA
ÇÃ
O MANTIDA. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME
. (...)
É
v
á
lido, enquanto instrumento de prova, o depoimento em ju
í
zo (assegurado o contradit
ó
rio, portanto) de autoridade policial que presenciou o momento do flagrante. Recurso improvido. Decis
ã
o un
â
nime.
(TJ-PE - APL: 2750238, Relator: Ant
ô
nio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, 1
ª
C
â
mara Extraordin
á
ria Criminal, Data de Publica
çã
o: 29/10/2015).

Assim, os pedidos de absolvi
çã
o dos apelantes n
ã
o merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelos crimes de tr
á
fico de entorpecente e associa
çã
o para o tr
á
fico.

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, pelos apelantes
CARLOS ALESSANDRO SILVA DE FREITAS e ROMARES DE MELO BARROS
, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição por insuficiência de provas dos mesmos, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS PARA O DE CONSUMO PRÓPRIO
:

O pleito requerido pelo apelante CARLOS ALESANDRO SILVA DE FREITAS em análise respalda-se na tese de que o entorpecente encontrado com o recorrente seria para consumo próprio, ressaltando-se tratar apenas de um mero usuário de drogas. Adianto que o pedido formulado pela defesa não merece prosperar, conforme razões jurídicas expostas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, nos seguintes termos:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa (...).

Como mencionado alhures, a materialidade está comprovada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (fl.14-16) e a autoria por intermédio da prova testemunhal colhida nos autos.

Em consonância com o laudo e depoimentos em juízo, foi encontrado no veículo do apelante com 176,440g (cento e setenta e seis gramas, quatrocentos e quarenta miligramas), 4,142g (quatro gramas, cento e quarenta e dois miligramas) e 4,546g (quatro gramas e quinhentos e quarenta e seis miligramas) da substância vulgarmente conhecida como ¿COCAÍNA¿. Relativamente à tese de que a droga se destinava apenas para o consumo próprio não encontra respaldo nos autos, pois está sobejamente demonstra a prática pelo recorrente do verbo nuclear
¿transportar¿
, nos termos do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006.

É cediço que para a caracterização do crime de tráfico, crime de ação múltipla, não é necessária a prova cabal da venda da substância entorpecente, bastando que o agente realize um dos dezoito verbos descritos na legislação penal incriminadora.

No que tange aos critérios distintivos entre os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte para consumo próprio, é válido trazer à baila o conteúdo normativo do artigo 28, §2º, da Lei n.º 11.343/2006:
Art. 28
Omissis
. (...).
§2º - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Debruçando-se sobre o preceito normativo em enfoque, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 239), adverte:
(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta, os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A inovação ficou por conta da introdução da seguinte expressão: 'circunstâncias sociais e pessoais do agente (...).

No presente caso, o acervo probatório evidencia que a substância entorpecente apreendida destinava-se à venda, haja vista as circunstâncias em que o flagrante foi efetuado, o armazenamento da drogas em embalagem individuais, lista de possíveis revendedores da droga, as circunstâncias em que foram encontradas, atrás do porta luvas do veículo e balança de precisão, não restando qualquer dúvida que o intuito do apelante e seu comparsa, tendo em vista que as evidências colhidas, são contundentes que as drogas apreendidas no seu veículo tinham como objetivo a sua comercialização, e não o consumo como tentou parecer a defesa.

Ressalte-se ainda as declarações prestadas pelas testemunhas presente na apreensão da droga, principalmente o policial civil GABRIEL que afirmou que ¿
CARLOS já era contato de ROMARES na venda do entorpecentes¿.

A jurisprudência pátria é assente em não admitir a desclassificação pretendida em face a existência de provas robustas sobre a prática da traficância de drogas ilícitas:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MINORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 2.
Não havendo nos autos qualquer prova de exclusividade de uso da droga apreendida, sendo da defesa, e não da acusação, o ônus da prova cabal e irrefutável desta alegação de ser o réu apenas usuário, inviável falar-se em desclassificação para o delito de porte de droga para o uso próprio
. 3. Recurso não provido. (TJ/MG - APR n.º 10332140006146001/MG, Relator: EDUARDO BRUM, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2016, Data de Julgamento: 02/03/2016). Grifei.
APELAÇÃO. Lei N.º11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA CARCERÁRIA. POSSIBILIDADE. I. (...). II.
A quantidade, a natureza e a forma como estava acondicionada a droga, as circunstâncias e o local em que se deu a abordagem e apreensão dos entorpecentes, comprovam a intenção da mercancia e, corolário, o fato descrito na denúncia, sendo descabida a desclassificação pretendida. Aliás, o fato do acusado dizer-se usuário não afasta a traficância, pois não é incomum o viciado comercializar a droga para sustentar o vício
. Ressalto, outrossim, que o acusado não trazia consigo nenhum petrecho para o consumo da droga. III. (...). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/RS - ACR n.º 70062355649, Relator: JOSÉ LUIZ JOHN DOS SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 24/08/2016, Data de Publicação: 02/09/2016). Grifei.
No mesmo sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 3.
Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA - APL n.º 00568184420158140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 04/10/2016, 2ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 05/10/2016). Grifei.

Posto isso, entendo não ser cabível o pleito de desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o de posse para consumo próprio.
3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS:

O presente recurso tem por objeto a reforma da sentença condenatória, objetivando a substituição da pena aplicada privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

No presente caso, verifico não há qualquer correção a ser feia na dosimetria das penas aplicadas ao apelante CARLOS ALESSANDRO SILVA FREITAS.

De acordo com que dispõe o art. 44, inciso I do Código penal
in verbis
:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível na espécie, pois a pena concreta aplicada ao apelante é de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Ante o exposto
, conheço
dos presentes recursos e
, no mérito, nego provimento
às pretensões recursais, mantendo em sua integralidade a sentença ora recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora